Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718393-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão “que deferiu tutela de urgência para: (a) ordenar a remoção, em 24 horas, de todas as publicações em redes sociais que façam referência à agravada; (b) vedar à agravante qualquer menção ao nome da agravada por qualquer meio; e (c) fixar multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.” A agravante sustenta, em brevíssima síntese, que a decisão “Padece de vícios estruturais que comprometem sua validade: ausência de identificação dos conteúdos reputados ilícitos, censura prévia genérica incompatível com a Constituição Federal, inexistência de contemporaneidade da urgência, e fundamentação construída a partir de narrativa unilateral e incompleta.” Pede “A concessão imediata de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a agravante não requereu ao Juízo de origem a revogação da tutela de urgência, ou mesmo esclarecimentos acerca de sua abrangência. Portanto, considerando que os argumentos deduzidos neste recurso não foram previamente submetidos ao Juízo de origem, trata-se de evidente inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme já decidido por este TJDFT, “É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância." (Acórdão 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília/DF, 20 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora